Tribunal: STF
Processo: ARE 1419769
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que reconsiderei decisão monocrática para dar provimento ao recurso extraordinário a fim de, com observância da jurisprudência desta Corte acima referida, reconhecer a possibilidade de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor - RPV.



    O embargante sustenta haver omissão no acórdão embargado quanto aos:



    “os fundamentos colocados expressamente no ITEM DAS RAZÕES DE IMPROVIMENTO das contrarrazões ao RE (inconstitucionalidade formal da lei distrital 6.618/2000), que, desde à origem, são objeto da defesa da (a) entidade (s) pública (s).” (documento eletrônico 98, p. 2)



    Alega que há nulidade da reconsideração sem a oitiva do Distrito Federal (documento eletrônico 98, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    Ademais, inexiste a alegada omissão no acórdão recorrido, porquanto dei provimento ao recurso extraordinários com base em fundamentos claros, expressos e amparados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    No voto condutor do acórdão embargado, foram transcritos trechos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.361.600 AgRED/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2022.



     



    Vale destacar que, ao decidir sobre a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários-mínimos, o Ministro Alexandre de Moraes, ressaltou:



    “Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 



    Ou seja, esta SUPREMA CORTE debateu a possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. 



    A controvérsia estava restrita, portanto, à natureza jurídica – se processual ou material – de lei local que diminuiu o limite de valor para o RPV. 



    Naquele caso, a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendeu que a lei local que reduz o teto para expedição de RPV tem natureza processual, sendo, portanto, de aplicação imediata. Explicitou o relator que a norma que determinará a forma do pagamento do crédito – RPV ou precatório – será aquela vigente no momento da requisição do pagamento.



     Dessa forma, tendo o processo de conhecimento transitado em julgado em 21/2/2005 (durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002), mas sendo deflagrado o processo de execução apenas em 1º/12/2009 (já sob a égide da Lei Distrital 3.624/2005), essa última deveria ser aplicada no momento da execução. 



    Irresignado, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF interpôs Recurso Extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput, XXXVI e 6º, caput, ambos da CF/1988; bem como o art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. 



    A Procuradoria-Geral da República, naquele caso, manifestou-se pelo provimento do RE ao argumento de que ‘não é possível a aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor (RSPV), previsto no §3º do art. 100 da Constituição Federal (CF), às execuções em curso fundadas em sentença condenatória com trânsito em julgado anterior à vigência da mencionada lei, pois, apesar da natureza processual da norma, que conduz a sua aplicação imediata, é necessário que seja observado o princípio da segurança jurídica, sendo inadmissível a incidência retroativa da norma legal a momento anterior à constituição definitiva do crédito’. 



    Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral: 



    ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. (...) 



    Por ocasião do julgamento do paradigma, tive a oportunidade de me manifestar nos seguintes termos:



     ‘O que se coloca em discussão nesta assentada, em linhas gerais, é a possibilidade de aplicação de lei instituída em momento posterior à execução já em curso, tendo por objeto sentença transitada em julgado; ou seja, trata-se da aplicação da questão do direito intertemporal cuja regra esteia-se no brocardo tempus regit actum. 



    Assim, respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, a ‘lei processual nova, embora se aplique aos processos pendentes, não pode atingir atos processuais praticados na vigência da lei revogada (…).’ (MISAEL MONTENEGRO FILHO. Direito Processual Civil. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2019). 



    […] O Distrito Federal, então, editou, inicialmente, a Lei 3.178/2002, estatuindo o limite de 40 (quarenta) salários mínimos como valor global da execução a ser pago por meio da expedição de requisição de pequeno valor, a denominada RPV. 



    Após, adveio a Lei 3.624/2005, reduzindo o teto de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários-mínimos. A norma se aplica a partir de 18/7/2005 a todos os processos em curso na jurisdição do Distrito Federal, tendo em vista tratar-se de norma cuja natureza é de teor processual, segundo a farta jurisprudência desta CORTE sobre a matéria (RE 374.069-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/3/2012; RE 369.669, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 14/11/2008; RE 280.236- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 2/2/2007; RE 308.163-AgR, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ de 23/8/2002; RE 280.239-AgR, DJ de 15/2/2002 e RE 293.231, DJ de 1º/6/2001, ambos de relatoria do i. Min. MAURÍCIO CORRÊA). 



    Não se pode ignorar, todavia, a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados. 



    Efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, a violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa fé é evidente, uma vez que, para tanto, ‘seria mister que a Constituição o determinasse expressamente.’ (RE 168.618, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 9/6/1995). […] Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. 



    Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1º/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo’. 



    No Recurso Extraordinário ora em análise (RE 1.361.600), o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 (de iniciativa do Poder Legislativo), que aumentou o limite para expedição do RPV de 10 para 20 salários mínimos, ao fundamento de que a norma está eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo dispor sobre matéria orçamentária. (...) 



    Assim, revendo posicionamento anterior, filio-me à tese no sentido de que o Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 



    Observam-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 



    Ante todo o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.”



    Assim, observo que, a pretexto de suprir omissão, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Suprema Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.” (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei)



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



     Publique-se.



     Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator